Tribunal: TJES
Processo: 5004265-90.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004265-90.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE DE SOUZA BALDASSINI e outros
RECORRIDO: BARBARA WANDEKOEKEN SILVESTRE - EPP
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004265-90.2021.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
WALLACE DE SOUZA BALDASSINI e FLAVIA DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO:
BARBARA WANDEKOEKEN SILVESTRE - EPP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA DE GUARDA ROUPA MONTADO DE FORMA INCORRETA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE, EM RAZÃO DA DEMORA NA RESOLUÇÃO, FICOU 5 (CINCO) MESES SEM USUFRUIR DO BEM, APESAR DE PAGAR AS PARCELAS. ALEGA, AINDA, FAZER JUS A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
DA IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, LEVANTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A AUTORA, NESSE SENTIDO, FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITA-SE, POR SUA VEZ, A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, POIS NÃO SE IDENTIFICA A SUA OCORRÊNCIA, MESMO PORQUE A PEÇA DE INCONFORMISMO ATACA O ATO SENTENCIAL A PARTIR DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, SOB A ÓTICA DA PARTE AUTORA. SUPERADAS AS QUESTÕES DE ORDEM PROCESSUAL, NO MÉRITO, VÊ-SE QUE
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). COM EFEITO, EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE A RÉ, AO CONTATAR A PARTE AUTORA ACERCA DA SITUAÇÃO, APRESENTOU ALTERNATIVAS PARA A RESOLUÇÃO DO CONFLITO. NO ENTANTO, APESAR DAS TENTATIVAS, NÃO FOI POSSÍVEL O ÊXITO, CONFORME RESSALTADO NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
[...] verifico pelos documentos e áudios juntados com a inicial que o produto apresentou vícios de adequação, sendo a ré comunicada acerca do ocorrido a partir do dia 14/06/2021, período no qual propôs enviar um montador para ajustes, o que negado, tendo o autor Wallace exigido o cancelamento da compra, a partir de 19/06/2021, ou seja, antes do decurso do prazo legal [...]
”. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SENTIDO DE SE OPORTUNIZAR À EMPRESA OS DEVIDOS REPAROS E/OU A CONCLUSÃO DO SERVIÇO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS, MERECENDO DESTACAR, A TAL RESPEITO, O SEGUINTE JULGADO,
in verbis
: “
[...] constatado o defeito, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo máximo de trinta dias. Não sendo reparado o vício, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC
”.

(REsp 991.985/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Julgado em 18/12/2007, DJ 11/02/2008, p. 84)
.
CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)